Tribunal: STF
Processo: HC 63424
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-11-20
Data de publicação: 1985-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. SUPLENTE DE AUDITOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO DE CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA, DE QUE PARTICIPOU SUPLENTE DE AUDITOR, COM CONDENAÇÃO DO  RÉU
A PENA DE RECLUSÃO. LEI PAULISTA N. 5048,DE 22.12.1958, ARTS-31 E 46. CONSTITUIÇÃO, ART.144, PAR-1., LETRA 'B'. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, ARTS. 18, 17 E PAR-4., 22, II, LETRA 'B'. SE, NA JUSTIÇA COMUM, JUIZ TOGADO COM INVESTIDURA TEMPORÁRIA NÃO POSSUI COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE CRIMES A QUE COMINADA PENA DE RECLUSÃO, NÃO É POSSIVEL COMPREENDER QUE, NA JUSTIÇA MILITAR. ESTADUAL, SE ADMITA A EXTENSÃO DA COMPETÊNCIA, PARA JULGAMENTO DESSES DELITOS, AO JUIZ TOGADO DE INVESTIDURA TEMPORÁRIA, INCLUSIVE SEM CONCURSO, QUAL  O SUPLENTE DE AUDITOR. TAMBÉM NÃO AFASTA A INCOMPETÊNCIA, NA ESPÉCIE, A CIRCUNSTÂNCIA DE A LEI ESTADUAL PREVER QUE O SUPLENTE DE  AUDITOR PARA SUBSTITUIR, NO CASO, NÃO
TRANSMUDA A NATUREZA DO CARGO DE JUIZ TEMPORÁRIO, EM ORDEM A CONFERIR-LHE COMPETÊNCIA  NCONCILIÁVEL COM O CARÁTER DE SUA INVESTIDURA. DE CONTRÁRIO, SERIA RECONHECER, POR VIA DA
SUBSTITUIÇÃO, PREVISTA EM LEI ESTADUAL, A AMPLIAÇÃO DE COMPETÊNCIA VEDADA NO ORDENAMENTO FEDERAL A JUIZ TEMPORARIO. PROCEDENTE DO STF, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 93.307-PR. HABEAS CORPUS DEFERIDO, PARA ANULAR-SE O JULGAMENTO.